Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TELEFONE FIXO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE AUTORA FORMALIZOU CONTRATO COM A RÉ. RISCO DA ATIVIDADE DO FORNECEDOR. FALHA NO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato descrito nos autos e a inexistência de débitos dele decorrentes, bem como a condenou a promover a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, além do pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 pela inclusão indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito decorrente de contrato celebrado por terceiros mediante fraude. Em seu recurso, aduz a regular contratação do serviço pela parte autora, conforme as telas sistêmicas, extrato de utilização e faturas que foram apresentadas, ressaltando que a validade do contrato não exige forma especial, o que afasta a tese de que seria necessário o contrato escrito ou uma gravação como comprovação da regularidade do acordo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13293198 e 13293199). Contrarrazões apresentadas (ID 13293202).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. Do dispositivo citado extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Contudo, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato não foi entabulado mediante fraude.

VI. Para tanto, é certo que não há óbice à validade do contrato quando efetuada por outros meios, como por telefone ou pela sua página eletrônica. Contudo o fornecedor, ao optar pela utilização de tais meios para a contratação do serviço, assume o risco da atividade por falha na prestação do serviço quando admite a efetivação do contrato por terceiro mediante fraude a partir de meras informações de dados pessoais prestadas sem qualquer conferência, o que permite a um terceiro de má-fé utilizar dados de outra pessoa. Com efeito, é certo que hodiernamente há várias formas de contratação, o que, todavia, não desobriga o fornecedor de comprovar que a contratação ocorreu por ato do consumidor, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

VII. Destaca-se que, apesar da parte autora residir na cidade de Taguatinga (ID 13293163), o endereço para a instalação do serviço era na cidade de Samambaia (ID 13293181), e o endereço do contratante que consta no cadastro seria na cidade de Cuiabá (ID 13293178, pág. 8). Ainda, confirma-se que, exceto pela indicação do nome da autora e do seu CPF (e sem qualquer demonstração de que estes foram efetivamente disponibilizados pela parte autora), todos os demais dados no cadastro efetuado para a contratação do serviço não possuem correspondência com a autora. Portanto, todos os aspectos elencados, decorrentes de contrato formalizado à distância, sem que a ré sequer tenha obtido acesso aos documentos do contratante, confirmam as alegações na inicial de que o contrato foi formulado mediante fraude, sendo insuficiente a tese de ausência de fraude unicamente pela apresentação da tela sistêmica, faturas e extrato de utilização dos serviços.

VIII. Assim, tem-se apurada a falha no procedimento interno da ré, uma vez que não comprovou que teria confirmado a real identidade do suposto contratante da linha quando da formalização do contrato.

IX. Compulsando os autos, cabe ressaltar que o documento ID 13293155 confirma que a parte autora teve o nome incluído no Serasa pelos débitos descritos na demanda, sendo que não possuía qualquer anotação prévia àquela inclusão.

X. Destarte, evidenciado nos autos a inexistência da dívida, decorrente de contratação fraudulenta, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.

XI. O valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.